Tribunal: TJMT
Processo: 1021955-58.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021955-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELIAS ALMEIDA DA FONSECA - CPF: 004.194.062-80 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DA CARTA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DE INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DO ENDEREÇO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a sua constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato (STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Agravante no contrato e retornou com a informação “mudou-se”. Dessa forma, até prova em contrário, o devedor foi constituído em mora, uma vez que a ele incumbia, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, informar ao credor fiduciário a alteração do seu endereço, e assim não procedeu
.

Além disso, o credor procedeu ao protesto do título, o que sepulta, até prova robusta em contrário, a pretensão do agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021955-58.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIAS ALMEIDA DA FONSECA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.° 1020885-58.2021.8.11.0015 ajuizada pelo
BANCO J. SAFRA S.A.,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que a Ação de Busca e Apreensão somente poderá ser intentada quando perfectibilizada a constituição em mora do devedor, o que não foi observado no caso.

Sustenta que a única tentativa de notificação retornou com a informação “mudou-se”; contudo, afirma que reside no mesmo endereço indicado no contrato.

Assegura que o Banco Agravado não comprovou o esgotamento de outros meios de localização que autorize a notificação por meio de protesto de título.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso e a revogação da medida liminar que determinou a apreensão do bem descrito na inicial.

O recurso foi recebido em seu natural efeito, conforme se vê no despacho ID. 115494021.

O Banco Agravado, por sua vez, apresentou as Contrarrazões ao ID. 118324481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravado ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do Agravante Elias Almeida da Fonseca em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento n.° 145026973 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 27/07/2019.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ao fundamento de que o Agravante foi devidamente notificado e deixou de efetivar a liquidação da dívida.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso.

Da análise do conjunto probatório, ao meu sentir, o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual a decisão não comporta reparos.

De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na Ação de Busca e Apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
(STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a
informação “mudou-se”,
“endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Agravante no contrato e retornou com a informação “mudou-se” (ID. 70534012); portanto, até prova em contrário, o Agravante foi constituído em mora.

Se não bastasse isso, o Banco Agravado promoveu o protesto do título (ID. 70534006 – ação principal) para fins e efeitos de regular constituição do devedor em mora.

Com efeito, no meu sentir, incumbia ao Agravante, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, informar ao Banco Agravado a alteração do seu endereço, o que não foi feito; logo, preenchidos os requisitos necessários à concessão liminar da busca e apreensão do bem, a manutenção da decisão invectivada é medida que se impõe.

A propósito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – MUDOU-SE – ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR – DESÍDIA DO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. A aplicação dos princípios gerais de probidade e boa-fé, previstos no artigo 422 do Código Civil, orientam que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira. É válida, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão, a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas não entregue por ter o devedor se mudado do local sem informar ao credor.
(TJ-MG – AC: 10000212642318001, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, 15.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRÉVIA TENTAIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. DOCUMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DO DESTINATÁRIO DE DILIGENCIAR PERANTE A AGÊNCIA DOS CORREIOS QUE ATENDE SUA LOCALIDADE A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DL 911/69. DEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSIÇÃO. (...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência –
Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o protesto por edital.
– Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse.
(TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

Feitas essas considerações,
Nego
Provimento
ao Recurso e mantenho incólume a decisão que determinou a busca e apreensão do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022